Tribunal: TJMT
Processo: 1015297-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
IMPETRANTE: VERA LÚCIA BERNARDES PIONEDO
IMPETRADOS: CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO E PRESIDENTE DO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE-MT PREVIVAG
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por Vera Lúcia Bernardes Pionedo, em face de suposto ato ilegal praticado pelo Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso e do Presidente do PREVIVAG, consistente na negativa de direito à sua aposentadoria no cargo de professora.
Aduz a Impetrante que, pertenceu ao quadro de Servidores Públicos do Município de Várzea Grande/MT, com investidura por meio de concurso público, no cargo de Supervisor Escolar, integrante da carreira do Magistério.
Alega que, após cumprir os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do artigo 3o, incisos I a III e parágrafo único, da EC. no 47/2005 c/c art. 71, incisos I e II, da Lei Complementar no 3.797/2012, a impetrante foi aposentada em 9-8-2018, no cargo de professora V a VIII – 50 horas, nos termos da Portaria no 127/2018, publicado em 9-8-2018.
Relata que, em 14 de junho de 2021, a impetrante recebeu uma notificação do segundo Impetrado, comunicando que seu processo de aposentadoria não teria sido registrado pelo primeiro Impetrado, sendo determinado novo Enquadramento e nova Aposentadoria, desta feita, no cargo de Supervisora Escolar.
Assevera que, de acordo com a notificação, o processo de sua aposentadoria não teria sido registrado sob a errônea interpretação de que a Impetrante teria incorrido em ascensão funcional, vedado pela Súmula 43, do STF.
Aduz que, dessa forma teve o seu direito líquido e certo à sua aposentadoria no cargo de professora de nível superior – 50 horas, tolhido, o que deve ser anulado, uma vez que a investidura no serviço público, se deu pelo Ato no 26/1994, em 28-2-1994, no cargo de Supervisora Escolar, previsto na Lei Municipal.
Afirma que, na época de sua nomeação, a carreira do Magistério Municipal de Várzea Grande era regido pela Lei no 1.004 de 10-8-1989, e que o cargo de Supervisor Escolar, onde se deu a investidura, foi extinto por meio do art. 72, do Estatuto do Magistério, Lei no 2.361/2001. No entanto, o mesmo dispositivo legal, assegurou aos detentores do cargo extinto, o direito de optar pelo Cargo de Professor, em razão de ambos os cargos serem integrantes da Carreira do Magistério Municipal.
Sustenta que, em razão da extinção do cargo de Supervisor Escolar, a Impetrante, em 23 de janeiro de 2002, foi investida pela Municipalidade, por meio do instituto do Aproveitamento, no cargo de Professora V a VIII – 50 horas, conforme Decreto no 9/2002.
Diz que neste cargo de Professora, a Impetrante exerceu suas funções por mais de 16 anos, sem qualquer insurgência ou contestação, com desconto de todos os encargos previdenciários pelo valor total dos vencimentos.
Alega que, não obstante, o segundo Impetrado, entendeu por bem não registrar o ato da aposentadoria da Impetrante no cargos de Professor, decretado pelo Município de Várzea Grande, por entender que a mesma teria incorrido em ascensão funcional, o que não ocorreu no caso, uma vez que a investidura da impetrante no Cargo de Professora, se deu pelo Instituto do Aproveitamento, previsto no artigo 11, da Lei 2.361/2001, vigente à época dos fatos.
Nestes termos, requer o deferimento da liminar no sentido de determinar a suspensão dos efeitos do ato objurgado até decisão final do presente mandamus.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, para a concessão de liminar em mandado de segurança, faz-se mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni juris) e a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja apenas ao final concedida a segurança (periculum in mora).
Pleiteia a Impetrante o deferimento da liminar no sentido de determinar a suspensão dos efeitos do ato objurgado até decisão final do presente mandamus.
Pois bem. Nesta quadra de cognição sumária, com base nos documentos colacionados à vista do direito debatido nestes autos, a priori, visualizo a presença dos requisitos para a concessão da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Analisando os documentos acostados, observa-se que a Impetrante é Servidora pública Municipal de Várzea Grande, e, foi aposentada em 9-8-2018, no cargo de professora V a VIII – 50 horas, conforme Portaria no 127/2018, publicado em 9-8-2018.
Consta que em 14 de junho de 2021, a Impetrante foi notificada, pelo Segundo Impetrado, comunicando o não registro de seu processo de aposentadoria pelo primeiro Impetrado, sendo determinado novo enquadramento e nova aposentadoria desta feita no cargo de Supervisora Escolar.
No caso concreto, analisando os autos, verifica-se que a investidura da Impetrante no Serviço Público Municipal, se deu pelo Ato no 26/1994, e ocorreu em 28 de fevereiro de 1994, no Cargo de Supervisora Escolar.
Entretanto, nos termos do artigo 72, da Lei no 2.361/2001, do Estatuto do Magistério, o cargo de Supervisor Escolar, onde se deu a investidura da Impetrante, foi extinto.
Veja-se:
Artigo 72 – É considerado em extinção, à medida que vagar, o cargo de Supervisor Escolar, criado pela Lei no 973/88, sendo assegurados aos detentores do referido cargo os direitos adquiridos na vigência da legislação anterior, e os decorrentes desta Lei.
Parágrafo único – Aos atuais integrantes do cargo de Supervisor Escolar é garantido o direito de opção pelo cargo de professor da carreira do magistério público municipal, previsto na presente Lei.
Verifica-se do dispositivo legal, que, ficou assegurado aos detentores do cargo em extinção, qual seja, Supervisor Escolar, o direito de optar pelo Cargo de Professor.
Nesse sentido é o Decreto no 9/2002
Dispõe sobre aproveitamento da servidora Vera Lúcia Bernardes Pionedo de conformidade com a Lei no 2.361, de 11 de outubro de 2001, e dá outras providências:
Jayme Veríssimo de Campos, Prefeito Municipal de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferido pela Lei Orgânica do Município,
DECRETA,
Art. 1o - Fica a Professora VERA LÚCIA BERNANRDES PIONEDO, ocupando o cargo de Supervisora Escolar e no exercício de seu direito de opção outorgado pelo Parágrafo Único, do artigo 72, da Lei no 2.361, de 11 de outubro de 2001, combinado com o artigo 11, inciso V, do mesmo diploma legal, aproveitada no cargo de Professora de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental – Nível II, em regime de quarenta horas, acrescentando-se dez horas atividades, totalizando carga horária de cinquenta horas de trabalho, sendo assim, asseguradas as vantagens inerentes a cargo em extinção anteriormente ocupado, com relação à carga horária e salário.
Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal “Couto Magalhães” Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, 23 de janeiro de 2002. Jayme Veríssimo de Campos – Prefeito Municipal.
Portanto, como visto, no exercício de seu direito de opção outorgado pelo Parágrafo Único, do artigo 72, da Lei no 2.361, de 11 de outubro de 2001, combinado com o artigo 11, inciso V, e, em razão da extinção do cargo de Supervisor Escolar, a Impetrante optou em 23 de janeiro de 2002, por meio do instituto do Aproveitamento, no cargo de Professora.
Capítulo I
Do Provimento
Artigo 11 – São formas de provimento do cargo efetivo de professor:
I – ingresso;
II – nomeação;
III – reintegração;
IV – reversão;
V - aproveitamento
Assim, em princípio, entendo que resta configurado, o direito líquido e certo da impetrante, que no exercício do cargo de Supervisora Escolar que, na vigência da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 2001, artigo 72 e parágrafo único, e, conforme decreto no 9/2002, de 23 de janeiro de 2002, optou pelo cargo de Professor.
Dessa forma, Concedo a Liminar, a fim de determinar a suspensão dos efeitos do ato objurgado até a decisão final do presente mandamus.
Notifique-se as autoridades coatoras para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações que entenderem convenientes, bem como, para comprovar o cumprimento desta ordem (art. 7o, I, da Lei no. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7o, II, da Lei no. 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de outubro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora